Tribunal: TJES
Processo: 5012076-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012076-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012076-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando à internação compulsória de pessoa para tratamento psiquiátrico e desintoxicação, com fundamento em documento médico considerado insuficiente para comprovar a necessidade da medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a internação compulsória observou os requisitos legais indispensáveis, em especial a apresentação de laudo médico circunstanciado previsto na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória constitui medida de caráter excepcional, que restringe o direito fundamental à liberdade, e somente pode ser deferida quando presentes os requisitos legais expressos na Lei nº 10.216/2001.

A lei exige, de forma cumulativa, a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares (art. 4º) e a apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação (art. 6º).

O documento apresentado nos autos limita-se a indicar o diagnóstico de transtorno mental e o pedido familiar, sem exame direto ou descrição detalhada do quadro clínico, tratamentos já tentados e justificativa para a excepcionalidade da internação, não atendendo ao requisito legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme ao exigir laudo médico circunstanciado como condição imprescindível para o deferimento da internação compulsória, vedando decisões amparadas em documentos genéricos ou meras declarações médicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória só pode ser deferida mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que descreva de forma detalhada o estado clínico do paciente, os tratamentos tentados e a justificativa para a excepcionalidade da medida.

Documento médico genérico ou receituário que não atenda aos requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 é juridicamente insuficiente para embasar a decretação da internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 046189000063, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.04.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 004189000492, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012076-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000200-60.2023.8.08.0019. A referida ação foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, em desfavor do Estado e do Município de Ecoporanga, visando à internação compulsória de Edney Martins para tratamento psiquiátrico e desintoxicação.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se a decisão que determinou a internação compulsória do paciente observou os requisitos legais indispensáveis para tal medida, notadamente a apresentação de laudo médico circunstanciado.

Embora o direito à saúde seja um dever do Estado, garantido constitucionalmente e extensivo aos portadores de transtornos mentais, a sua efetivação deve seguir os parâmetros definidos em lei. A internação compulsória, por representar uma severa restrição ao direito de liberdade do indivíduo, é tratada pela legislação como medida de caráter excepcionalíssimo.

A Lei nº 10.216/2001, que rege a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais, é cristalina ao condicionar a internação a dois pressupostos fundamentais: a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a existência de laudo médico circunstanciado. A legislação prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau se amparou em um documento que, data venia, não pode ser qualificado como o laudo circunstanciado exigido por lei. Trata-se de um receituário que se limita a informar: "Paciente Ediney Martins apresenta doença de CID F19. Familiar requerendo internação em clínica de recuperação".

Tal documento, além de excessivamente sucinto, revela que o profissional médico não examinou o paciente, baseando seu parecer exclusivamente em informações de terceiros. Essa prática, além de afrontar o Código de Ética Médica, que veda a emissão de documento médico sem a prática do ato profissional correspondente, compromete a segurança jurídica e a proteção do paciente. Um laudo circunstanciado, para ser válido, deve descrever detalhadamente o estado clínico do paciente, os tratamentos já tentados, a justificativa para a excepcionalidade da internação e os motivos pelos quais as alternativas extra-hospitalares são insuficientes, o que não ocorreu na espécie.

A ausência desse requisito indispensável impede a decretação da medida. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como se observa nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA [...]
AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
[...]
Observe-se, porém, que o documento [...] apontado como laudo médico, não o é nos exatos termos da Lei 10.216/2001. [...] não elaborou de forma técnica um laudo médico circunstanciado, fez apenas e tão somente, uma declaração médica. Destarte, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida
, entende este Colegiado que o documento utilizado pelo agravado a esse título não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 046189000063, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO IMPRESCINDÍVEL
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS [...] 1. A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, [...] preleciona em seu artigo 6º, caput, que
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
2. A ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do jovem inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000492, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Assim, tendo em vista a imprestabilidade do documento médico apresentado, do qual não é possível extrair um diagnóstico seguro sobre o quadro real do paciente e a efetiva necessidade da internação compulsória, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para evitar o risco de uma internação abusiva e negligente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido liminar de internação compulsória de Edney Martins, confirmando a decisão liminar proferida nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.